Tribunal: TJDFT
Processo: 0740934-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0740934-16.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA DE JESUS RORIZ MELO AGRAVADO: MONICA RORIZ DE MELO REPRESENTANTE LEGAL: VICTOR MELO VIEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIA DE JESUS RORIZ MELO, tendo por objeto a r. decisão do i. Juízo da 9a Vara Cível de Brasília que, nos autos da prestação de contas (segunda fase) no 0725433-71.2025.8.07.0016 proposta por MÔNICA RORIZ DE MELO, determinou a prestação de contas nos moldes do art. 551 do CPC, considerando ponto a ponto a impugnação apresentada pela parte autora, nos seguintes termos: (ID 246492728 dos autos originários) “O período fixado para a parte ré prestar contas de sua gestão foi de 02/08/2023 a 20/12/2023. Prestadas as contas ao ID 243514965 com documentos, a parte autora apresentou impugnação ao ID 246484746. A informação da ré de que "Não houve compra e venda de nenhum dos bens inventariados, durante a gestão da inventariante. Os bens foram vendidos após este período, e não pelo espólio, mas pelos próprios proprietários/herdeiros, conforme comprovam os documentos de Id 37580721, 237580727, 237580736, 237580728, 237580729, 237580730, 237580731, 237580732, 237580733, 237580734, 237580735," é contraditória com os documentos por ela mesma apresentados, pois o que se verifica, perfunctoriamente, é que os imóveis: 01) apartamento no 302, situado na Rua Pedro Alves de Andrade, no 251, Água Fria, João Pessoa, em 13 de junho de 2023, conforme contrato de venda de imóvel com alienação fiduciária, ID 237580736; 2) o apartamento no 203 situado na Rua Tabelião José Ramalho Leite, no 1.234, em João Pessoa, ID' 237580729, 18 de dezembro de 2023; 03) apartamento localizado na Rua Pedro 13 de junho de 2023; 04) o apartamento no 401, localizado na Avenida Geraldo Costa, no 307, esquina com a Rua Coronel Severino Lucena, bairro de Manaíra - João Pessoa , 21 de dezembro de 2023, ID 237580733, foram TODOS vendidos na gestão da parte ré. Ademais, com razão a parte autora ao afirmar que inexiste comprovação de repasse proporcional aos herdeiros ou informação clara sobre a forma de divisão do resultado da alienação. Do mesmo modo, não constam informações e comprovação se antes da alienação dos imóveis os valores dos aluguéres foram repassados aos herdeiros, bem como eventuais despesas administrativas vinculadas aos bens. Sobre o veículo, também não há informação da sua situação/destinação ao término da gestão da ré, conforme alegado pela parte autora. Tecidas essas breves considerações, a prestação de contas deve ser retocada pela parte ré e apresentada nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC), considerando ponto a ponto a impugnação de ID 246484746, inclusive, da eventual existência de 07 (sete) imóveis alugados durante a sua gestão. Sem prejuízo, defiro a expedição de oficio à Agência no 0735, localizada na avenida Senador Ruy Carneiro, no 241, Bairro: TAMBAU, Cidade: João Pessoa – PB, CEP: 58039-181, para que o gerente encarte nos autos extrato bancário da conta no: 000802176045-0, do período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Para isso, atribuo à presente força de ofício, devendo o advogado da parte ré promover a diligência, comprovando-a nos autos. Concedo à parte ré prazo de 15 (quinze) dias. Após, e em igual prazo, à parte autora para que se manifeste”. Em suas razões recursais (ID 76553671), informa que, após a apresentação das contas pela parte ré, o juízo de origem determinou o seu retoque para a inclusão de manifestação quanto à impugnação apresentada pela autora (ID 246484746), abrangendo, inclusive, a eventual existência de sete imóveis alugados durante a gestão da inventariante, em desconformidade com os limites anteriormente fixados na decisão de ID 240565724, na origem. Alega que a decisão agravada violou o princípio da inalterabilidade da decisão judicial, ao modificar os limites temporais e materiais da prestação de contas já definidos na primeira fase da ação, que havia condenado a ré a prestar contas exclusivamente dos bens inventariados no período de 02/08/2023 a 20/12/2023. Sustenta que os três imóveis adicionais não foram administrados pela agravante, não integraram o inventário e não foram objeto da decisão originária. Defende que não deve prestar contas desses imóveis, que sequer constam na escritura pública de inventário. Informa que os imóveis não foram vendidos no período da prestação de contas, mas foram alienados pelos próprios herdeiros, o que afasta a prestação de contas desses bens. Argumenta que a decisão agravada impõe prestação de contas sobre bens e operações alheias à sua administração, em afronta ao contraditório, à ampla defesa e à segurança jurídica. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No mérito, postula que seja reconhecida a nulidade das decisões de ID 246492728 e ID 247663087, na parte em que determinam a prestação de contas de bens e operações não abrangidos pela decisão de ID 240565724. O preparo foi recolhido (ID 76553293). É o relatório. Decido. Preenchidos os pressupostos legais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Portanto, no momento, a análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão de efeito suspensivo, o que se fará à luz dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano grave ou risco ao resultado útil do processo. No caso em comento, verifico que se trata de prestação de contas em segunda fase. Após a apresentação das contas pela parte ré, o juízo determinou que estas fossem complementadas, com manifestação expressa e fundamentada ponto a ponto sobre a impugnação apresentada pela autora (ID 246484746, na origem), inclusive no que tange à eventual existência de sete imóveis alugados durante o período de gestão da inventariante. A agravante sustenta, em síntese, que a decisão impugnada teria extrapolado os limites da obrigação de prestar contas anteriormente fixados na decisão de ID 240565724, violando, assim, o princípio da inalterabilidade da coisa julgada. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que a análise dos autos revela que não houve modificação do título judicial que fixou os limites da prestação de contas. A decisão de ID 240565724, proferida na primeira fase da ação de exigir contas, determinou que a parte ré deveria prestar contas relativas à sua atuação como inventariante no período compreendido entre 02/08/2023 a 20/12/2023, delimitando expressamente os elementos que deveriam ser apresentados. Nesse sentido, transcrevo o dispositivo da referida decisão: “III – Dispositivo Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar a parte ré a prestar contas de sua gestão durante o período de 02/08/2023 a 20/12/2023 no prazo de 15 (quinze) dias, notadamente dos seguintes itens: O relatório mensal das receitas e despesas dos bens inventariados no período de sua gestão; A relação dos bens com os rendimentos e frutos; As obrigações pendentes; Os contratos de compra e venda e extratos bancários, relativos a todas as alienações dos bens inventariados ocorridas durante a gestão; Comprovantes dos valores que foram repassados para cada um dos herdeiros relativos às alienações dos bens inventariados durante a gestão; Os extratos bancários das contas do de cujus, por todo o período de sua administração, com um demonstrativo de todos os valores que constavam nas contas desde o início da gestão, assim como, comprovantes de todas as movimentações que foram realizadas no período de sua gestão; Os gastos exigidos na conservação dos bens, além de quaisquer dados relevantes. Advirto que a prestação deverá ocorrer nos moldes determinados pelo art. 551 do Código de Processo Civil, sob pena de não lhe ser lícito impugnar as que a parte autora apresentar (art. 550, § 5o, do CPC). Declaro resolvida a primeira fase do procedimento”. A decisão ora agravada apenas concedeu à parte ré a oportunidade de complementar as contas apresentadas, com fundamento nas impugnações formuladas pela autora, sem, contudo, impor obrigação nova ou exigir prestação relativa a bens não administrados ou fora do período de gestão fixado anteriormente. Trata-se, ao que tudo indica, de medida de natureza meramente instrutória, plenamente compatível com o rito da segunda fase da ação de exigir contas, conforme dispõe o art. 550, § 2o, do Código de Processo Civil. Nessa fase, é assegurado à parte autora o direito de impugnar as contas apresentadas, cabendo ao juiz, ao final, apreciar a regularidade da prestação, inclusive decidindo se determinados bens, como os supostos imóveis questionados, estão ou não abrangidos pelo período de gestão fixado. Assim, nesta fase de cognição sumária, não se verifica a existência de imposição de obrigação nova ou que extrapole os limites estabelecidos anteriormente. Desse modo, não restou demonstrada a plausibilidade do direito afirmado, sendo que, ao que tudo indica, não merece reparos a decisão agravada. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispensadas as informações. Intime-se a agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Após, tornem conclusos. Brasília, 25 de setembro de 2025. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora